Tribunal: CARF
Processo: 13433.000548/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Restando comprovado nos autos o acréscimo patrimonial a descoberto cuja origem não tenha sido comprovada por rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte, ou sujeitos a tributação exclusiva, é autorizado o lançamento do imposto de renda correspondente.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL COMPROVAÇÃO DE ORIGEM DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS.
A justificativa de acréscimo patrimonial com base no recebimento de distribuição de lucros deve ser acompanhada da comprovação da efetiva transferência do numerário da pessoa jurídica para os sócios. A apresentação de livro Diário, por si só, não é suficiente para comprovar a origem do acréscimo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13433.000548/2009-58
ACÓRDÃO
2002-008.437 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MASATOSHI OTANI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS ¬ ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO.
Restando comprovado nos autos o acréscimo patrimonial a descoberto
cuja origem não tenha sido comprovada por rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte, ou sujeitos a
tributação exclusiva, é autorizado o lançamento do imposto de renda
correspondente.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL ¬ COMPROVAÇÃO DE ORIGEM ¬
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS.
A justificativa de acréscimo patrimonial com base no recebimento de
distribuição de lucros deve ser acompanhada da comprovação da
efetiva transferência do numerário da pessoa jurídica para os sócios.
A apresentação de livro Diário, por si só, não é suficiente para comprovar a
origem do acréscimo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Andre Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.437 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.000548/2009-58
2
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Joao Mauricio Vital, Andre
Barros de Moura, Carlos Eduardo Avila Cabral, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em questão foi lavrado o auto de infração (fls. 85/97) com o
lançamento de imposto de renda relativo ao ano-calendário 2005 de R$
26.996,81, de multa de ofício de R$ 20.247,60 e de juros de mora calculados até
05/2009 de R$ 9.883,53.
A presente ação fiscal contra o contribuinte foi iniciada, em 15/05/2008, com a
ciência do Termo de Início de Fiscalização de fls. 13, em que o contribuinte foi
intimado a apresentar, em relação ao ano-calendário 2005, documentação
comprobatória referente às informações prestadas na Declaração de Ajuste, em
especial aos rendimentos isentos declarados.
De posse dos documentos colhidos no decorrer da ação fiscal o auditor elabora os
demonstrativos de fls. 62 e, conforme relatado na Descrição dos Fatos, encerra a
ação fiscal com a lavratura do citado auto de infração, tendo em vista que foi
apurada as seguintes infrações à legislação tributária:
1- Acréscimo Patrimonial a Descoberto. Omissão de rendimentos com base em
variação patrimonial a descoberto, no ano-calendário 2005, conforme
demonstrativo de fls. 62. Enquadramento legal: artigos 1° ao 3° e §§, e 8°, da Lei
7.713/88; artigos 1° e 2°, da Lei 8.134/90; artigo 7° e 8°, da Lei 8.981/95; artigo 3°
e 11, da Lei 9.250/95; artigo 21 da Lei 9.532/97.
O contribuinte toma ciência do auto de infração 18/06/2009, e, inconformado
com o lançamento, apresenta impugnação, em 17/07/2009 de fls. 85/97, em que
alega, em síntese, que:
1- apesar de manter escrituração contábil feita de acordo com as leis comerciais,
demonstrando que o lucro contábil é maior que o lucro presumido, conforme
livros apresentados quando solicitados pela fiscalização, o contribuinte optou por
receber a titulo de rendimentos isentos e não tributáveis o valor correspondente
ao lucro presumido, diminuído de todos os impostos e contribuições (inclusive
adicional do IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP) a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
2- Poderá ser distribuído a titulo de lucros, sem incidência de imposto de renda
(dispensada, portanto, a retenção na fonte), ao titular, sócio ou acionista da
pessoa jurídica, o valor correspondente ao lucro presumido, diminuído de todos
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.437 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.000548/2009-58
3
os impostos e contribuições (inclusive adicional do IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP) a
que estiver sujeita a pessoa jurídica;
3- acima desse valor, a pessoa jurídica poderá distribuir, sem incidência do
imposto de renda, até o limite do lucro contábil efetivo, desde que ela demonstre,
via escrituração contábil feita de acordo com as leis comerciais, que esse último é
maior que o lucro presumido;
4- neste caso não resta muita discussão, a razão esta com o contribuinte, já que o
artigo 10 da Lei n° 9.249, de 1995 é claro quando diz: "Os lucros ou dividendos
calculados com base nos resultados apurados a partir do mês de janeiro de 1996,
pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos incidência do imposto de renda na
fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário,
pessoa física ou jurídica, domiciliado no Pais ou no exterior;
5- o Ato Declaratório 04/96 (itens I e II) dispõe que no caso de pessoa jurídica
tributada com base no lucro presumido, poderá ser distribuído, a partir de janeiro
de 1996, a titulo de lucros, sem incidência do imposto, o valor correspondente
diferença entre o lucro presumido e os valores correspondentes ao imposto de
renda da pessoa jurídica, à contribuição social sobre o lucro e à contribuição Data
a seguridade social (COFINS) e PIS/PASEP;
6- as citadas normas regulamentando a não incidência prevista no art. 10 da Lei
9.249, de 1995, dispõem sobre os limites desta em relação aos lucros pagos pelas
pessoas jurídicas, a seus sócios, tributadas com base no lucro presumido;
7- com base neste limite que o contribuinte informou em sua declaração anual de
ajuste DIRPF do ano-calendário 2005 como rendimentos recebidos de pessoa
jurídica a titulo de distribuição de lucros "isentos e não tributáveis", exatamente
dentro do limite;
8- optou pelo limite estabelecido pela norma que é o valor correspondente
diferença entre o lucro presumido e os valores correspondentes a todos os
tributos a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
9- o requerente ao ser intimado pela fiscalização, para apresentar os livros Diários
e Razão das empresas OTANI AGRO-PECUÁRIA LTDA. e CRIS FRUTAS LTDA., da
qual sua esposa detém 100% do capital social, com a finalidade de que fosse
verificado pela fiscalização se a empresa, mesmo tendo optado pelo lucro
presumido, possuía escrituração contábil com observância das leis comerciais e se
teria apurado lucro a distribuir em balanço, apesar de estar desobrigado de
escrituração contábil por ter optado pelo lucro presumido, o contribuinte
apresentou os livros solicitados conforme se pode confirmar através do relatório
integrante do auto de infração;
10- o contribuinte não precisou utilizar de valores excedentes ao lucro presumido
deduzido o imposto correspondente (imposto de renda da pessoa jurídica,
inclusive adicional, quando devido, contribuição social sobre o lucro, contribuição
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.437 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.000548/2009-58
4
para a seguridade social - COFINS e contribuições para os Programas de Integra
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP). Cabe frisar
que como a atividade da empresa é a produção de melão, a alíquota da COFINS e
do PIS de acordo com a legislação vigente é 0%;
11- considerando os valores do lucro presumido detalhado nos demonstrativos
nos valores anuais de R$ 162.460,15 da empresa Cris Frutas Ltda., e de R$
128.338,74 da empresa Otani Agropecuária Ltda., temos o valor total de lucros a
distribuir sem a incidência de IRRF e Isentos do Imposto de Renda na Declaração
anual de ajuste no valor total de R$ 290.798,89. Como segundo a Autoridade
Fiscal constatou um acréscimo patrimonial a descoberto no valor de R$
104.239,33 desconsiderando-se os valores informados a titulo de distribuição de
lucros no valor de R$ 290.798,89 e que o requerente provou que os valores estão
isentos de tributação conforme vasta alegações aqui apresentadas através de
decisões e fundamentações legais, cai por terra os argumentos do fisco.

A16a Turma
de
Julgamento
da
DRJ/SP1, por unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tri
butário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 20/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
1) A Prova da efetiva transferência do numerário da pessoa jurídica para os
sócios não é indispensável para comprovas a distribuição de lucros realizada;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andre Barros de Moura, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O
litígio
recai
sobre
omissão de rendimentos com base em variação patrimonial a descoberto, no ano-
calendário 2005.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo,
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.437 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.000548/2009-58
5
Livro II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023, declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, logo adoto-os
em meu voto.

A impugnação é tempestiva, dela tomo conhecimento.
Verifica-se dos autos do processo que a autoridade lançadora constatou, por meio
do levantamento de entradas e saídas de recursos — fluxo financeiro ("fluxo de
caixa"), que o contribuinte consumia/aplicava mais do que possuía de recursos
com origem justificada.
Comprovado, por meio desses demonstrativos de evolução patrimonial, que o
contribuinte efetuou gastos além da disponibilidade de recursos declarados, fica
claro do ponto de vista lógico que houve omissão de rendimentos. Tratando-se de
omissão, o montante apurado pela fiscalização deve ser objeto de tributação
consubstanciada em lançamento tributário de ofício, com a aplicação da
correspondente multa.
A legislação tributária expressamente define o acréscimo patrimonial como fato
gerador do imposto de renda, conforme art. 43, II, do Código Tributário Nacional.
Art.43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.(grifou-se)
A exemplo do Código Tributário Nacional, a Lei 7.713/88 estabelece que o
imposto de renda incide sobre o rendimento bruto (art. 3o caput) constituído,
também, pelos acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos
declarados.
Lei 7.713 de 1988:
Art.3° - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos artigos 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...).
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.437 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.000548/2009-58
6
O Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000, de 26 de
março de 1999, dispõe no art. 55, XIII, que as quantias correspondentes ao
acréscimo patrimonial não justificado são tributáveis.
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o,
inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva;
O artigo 806 do RIR/99 prevê, ainda, que a autoridade fiscal pode exigir do
contribuinte os esclarecimentos necessários acerca da origem dos recursos,
sempre que as alterações declaradas importarem em aumento do patrimônio.
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que
julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou
aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou
diminuição do patrimônio (Lei no 4.069, de 1962, art. 51, § 1o).
Por fim, o art 807 do mesmo regulamento estabelece que o acréscimo do
patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a autoridade
lançadora comprovar que o aumento detectado não corresponde aos
rendimentos declarados, a menos que o contribuinte logre demonstrar que o
acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeito à tributação
definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação
quando a autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de
rendimentos e de bens, não corresponder esse aumento aos rendimentos
declarados, salvo se o contribuinte provar que aquele acréscimo teve origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já tributados
exclusivamente na fonte.
O acréscimo patrimonial trata-se, portanto, de verdadeira regra de incidência do
imposto de renda. Como todos os outros fatos geradores, cabe à autoridade fiscal
comprovar a sua ocorrência, já que é seu o ônus da comprovação dos fatos
constitutivos do direito de efetuar o lançamento (artigo 149, inciso IV, do Código
Tributário Nacional). Essa comprovação é feita de forma direta mediante a
utilização de fluxos de caixa - planilhas em que são inseridas todas as origens de
recursos comprovadas no decorrer da ação fiscal e todos os gastos e
disponibilidades no mesmo período.
Da análise dos demonstrativos, podem surgir inconformidades entre as origens e
as aplicações apuradas, o que denota a ocorrência de acréscimo não justificado
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.437 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.000548/2009-58
7
que, conforme expressa disposição legal, é fato gerador do imposto de renda.
Trata-se de previsão bastante lógica, posto que ninguém realiza gastos sem que
possua recursos disponíveis.
Não compete à autoridade fiscal efetuar diligências com o objetivo de produzir
provas que são de responsabilidade do contribuinte. Ao Fisco cabe apenas a
comprovação dos dispêndios e a utilização de todas as origens de recursos
comprovadas pelo contribuinte nos demonstrativos de evolução patrimonial.
Assim, uma vez detectado o acréscimo patrimonial a descoberto, caracterizada
está a ocorrência do fato gerador do Imposto de Renda, nos termos do art. 43,
inciso II do Código Tributário Nacional.
Por sua vez, cabe ao contribuinte demonstrar que os acréscimos patrimoniais
levantados são suportados por rendimentos já tributados, isentos ou não
tributáveis, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea. Esta
comprovação é a única forma de elidir a tributação em comento. O ônus dessa
prova recai exclusivamente sobre o contribuinte, não bastando, para tal mister, a
simples apresentação de justificativas trazidas na peça impugnatória; mas,
também, que estas sejam amparadas por provas hábeis, idôneas e robustas.
Ao decidir apresentar a impugnação em face do lançamento, o contribuinte
assume o ônus, também, de apresentar documentos que fundamentem as
alegações apresentadas, sob pena de serem considerados não alegados os fatos
não provados.
O Código de Processo Civil estabelece como regra que o ônus da prova recai sobre
aquele quem alega e que cabe ao réu provar a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333, II) e o Decreto 70.235/72
dispõe que a impugnação deverá ser instruída com documentos em que se
fundamentar:
Código de Processo Civil.
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
(...)
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Decreto 70.235/72
Art.15 - A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
No presente lançamento, o acréscimo patrimonial a descoberto foi detectado por
meio da planilha de fls. 62, que fundamentou a apuração da omissão.
Os valores de origens e de aplicações utilizados no preenchimento das planilhas
foram coletados na Declaração de Ajuste e em informações prestadas pelo
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.437 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.000548/2009-58
8
próprio contribuinte durante o procedimento fiscal. Em relação à alegação de
origem cabe ao contribuinte comprovar efetivamente o ingresso de numerário e a
sua natureza, conforme expressamente dispõe o art. 806 do Regulamento do
Imposto de Renda, reproduzido acima.
Em sua impugnação, o impugnante sustenta que a autoridade fiscal deixou de
considerar nos demonstrativos de evolução patrimonial os pagamentos efetuados
pelas empresas das quais é sócio a título de distribuição de lucros.
Conforme descrito na Descrição dos Fatos, a autoridade fiscal esclarece ao
contribuinte que, para fins de comprovação de origem, no caso de alegação de
distribuição de lucros, é necessária a comprovação da efetiva transferência do
numerário da empresa para o patrimônio do contribuinte.
Na impugnação, o contribuinte sustenta que a comprovação das distribuições de
lucro foi suficiente, uma vez que foi juntada cópia dos livros Diário de Cris Frutas
Ltda e de Otani Agro-Pecuária Ltda. Segundo seu entendimento, tais provas
seriam suficientes para comprovar o recebimento dos lucros distribuídos por
essas empresas.
Para fins de comprovação de pagamentos a título de distribuição de lucros, não é
suficiente a simples apresentação do livro Razão. É necessária também a
comprovação do efetivo repasse do numerário da pessoa jurídica para os sócios.
O art. 527, III, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto
3.000, de 26 de março de 1999, determina que não só os livros fiscais devem ser
mantidos em boa guarda enquanto não decorrido o prazo decadencial, mas
também todos os documentos e demais papéis que serviram de base para a
escrituração comercial.
Art. 527. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base
no lucro presumido deverá manter (Lei no 8.981, de 1995, art. 45):
I – (...);
II – (...);
III - em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como os
documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e
fiscal.(grifou-se)
Não há como considerar os pagamentos alegados de distribuição de lucros sem a
apresentação dos comprovantes de repasse de numerários, conforme art. 527, III,
in fine, acima transcrito.
O fato de existir a disponibilidade das empresas para efetuar a distribuição de
lucros não permite afirmar que ela de fato foi realizada.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.437 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.000548/2009-58
9
Dessa forma, em face de todo o exposto, voto pela improcedência da
impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário exigido.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andre Barros de Moura

Fl. 178
DF CARF MF
Original